Tribunal: TJDFT
Processo: 0735914-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735914-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA TENORIO ACIOLI AGRAVADO: EDSON LOPES DA SILVA, CAROLINE TEIXEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAGDA TENORIO ACIOLI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 140546943), que, nos autos da ação de imissão de posse com pedido liminar c/c cobrança de taxa ocupacional manejada por EDSON LOPES DA SILVA e CAROLINE TEIXEIRA LIMA em seu desfavor, deferiu a tutela de evidência vindicada na exordial, determinando que o morador do imóvel situado à Quadra 18, conjunto P, lote 5, em Sobradinho DF, CEP: 73.050-196, seja intimado para desocupar o bem no prazo de 7 dias, contados da intimação, sob pena de cumprimento de desocupação forçada. Na presente pretensão reformatória a recorrente postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 40717361 foi indeferida a gratuidade de justiça, tendo o recorrente sido intimado para recolher o preparo do recurso, nos termos no art. § 7o do art. 99 do CPC, sob pena de deserção. Contudo, o prazo para o agravante transcorreu in albis (ID 47578366), sem atendimento da determinação judicial no prazo estipulado. É o relatório. DECIDO. O art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, salvo nas hipóteses previstas no seu § 1o, situações estas às quais não se amolda a agravante. No caso em comento foi requerida a concessão de gratuidade da justiça em sede recursal, na forma do art. 99, caput e § 7o, do CPC, tendo o benefício sido indeferido, naquele momento de análise liminar, com lastro no § 2o do aludido dispositivo legal, sendo fixado prazo para realização do recolhimento do preparo. A parte agravante, em que pese devidamente intimada, não cumpriu tal providência no prazo legal, restando, portanto, preclusa a oportunidade, impondo-se a aplicação da pena de deserção ao caso (art. 1.007 do CPC). Vale trazer aos autos, ainda, que consoante disposto no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Visto isso, considerando que o recolhimento do preparo, quando exigido pela legislação pertinente, trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso, e que, no presente caso, o seu recolhimento não foi realizado no prazo processualmente previsto, apesar de oportunizado momento para tanto, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Confira-se, nesse sentido, o posicionamento desta Corte de Justiça em caso semelhante: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. 1. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 1.1. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. 1.2. Não ocorrendo o recolhimento do preparo no prazo fixado pelo relator, reputa-se deserto o recurso. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao recurso de agravo interno e não houve decisão judicial neste sentido. 2.1. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação da agravante para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Precedentes. 3. A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime, sendo necessário, para que se aplique a sanção processual, que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1373935, 07023273320188070014, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por deserção, nos termos dos art. 932, inciso III, c/c art. 1.007, ambos do CPC, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator